Tribunal: STF
Processo: CC 7007
Classe: CC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-31
Data de publicação: 1994-08-31

Ementa:
Direito Constitucional e Processual Civil.
          Conflito  de competência. Decisões proferidas, em processos
diferentes,  pelo Tribunal de  Alçada Cível do  Rio de Janeiro e pelo
Superior  Tribunal  de Justiça  (art.  102, I,  "o",  da Constituição
Federal).
1.         Havendo transitado em  julgado os  acórdãos do Tribunal de
Alçada  Cível do  Rio de Janeiro  e do  Superior Tribunal de Justiça,
proferidos  em processos  diferentes, e  competindo o  cumprimento de
ambos  a um mesmo juiz de 1. grau, a este cabera decidir, em primeiro
lugar,  sobre como fara a  execução. Se lhe parecerem conciliaveis ou
incompativeis  e contraditorios, proferira  a decisão que lhe parecer
correta, restando as partes os recursos admissiveis.
2.         Não se  pode vislumbrar  conflito de  competência entre as
duas  Cortes  referidas,  dirimivel  pelo  Supremo  Tribunal Federal,
quando  os  acórdãos  de  ambas  ja  transitaram  em  julgado,  e, na
execução,  ainda não há decisão do Juiz competente, nem dos Tribunais
confrontados,  que  caracterize  um   conflito  atual  no  respectivo
cumprimento.
3.        Conflito de competência não conhecido.::